Tribunal: TJES
Processo: 0000480-09.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Prisão Preventiva; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000480-09.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANE PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRAZO DE 5 DIAS. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (duas vezes) e violação de domicílio, no contexto da Lei Maria da Penha, fixando pena de 03 meses de detenção em regime aberto.

A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo, alegando incapacidade momentânea decorrente de uso de álcool e medicamentos, além de insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação preenche o requisito de tempestividade, condição indispensável para seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para interposição de apelação criminal é de 5 dias, nos termos do art. 593, I, do CPP.
No caso, o réu foi intimado da sentença em 13/11/2025, iniciando-se a contagem do prazo recursal.
A interposição do recurso ocorreu apenas em 24/11/2025, fora do prazo legal, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva.
A intempestividade configura ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, impedindo o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0000480-09.2024.8.08.0011

APELANTE: GEOVANE PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de

Apelação Criminal interposta por
GEOVANE PEREIRA DA SILVA
(ID n° 18903425) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID n° 18903420), que: i) julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções previstas no art. 147 (por duas vezes) e no art. 150, na forma do art. 69, todos do Código Penal, nas circunstâncias da Lei n° 11.340/06; e ii) julgou improcedente a pretensão estatal deduzida na denúncia para o crime tipificado no art. 24-A, da Lei n° 11.340/06, absolvendo-o da prática deste delito. A pena definitiva foi fixada em 03 (três) meses de detenção, sob o regime aberto, com fulcro no art. 33, §2°, alínea “c”, do CP.

Nas razões recursais (ID n° 18903425), a Defesa pleiteia a absolvição quanto aos delitos de ameaça (art. 147, do CP) e violação de domicílio (art. 150, do CP), com fulcro no art. 386, inc. II, III e VII, do CPP. Para tanto, sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo, argumentando que o apelante se encontrava sob forte efeito de medicamentos controlados e álcool em virtude de um quadro depressivo, não tendo consciência de seus atos. Aduz, ainda, que as ameaças teriam sido proferidas em momento de ânimo exaltado e “da boca para fora”, sem a intenção real de causar mal injusto e grave, além de invocar o princípio do
in dubio pro reo
ante a suposta fragilidade e isolamento da palavra da vítima no acervo probatório.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n° 18903429). A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de ID n° 19391137, opinou pelo
não conhecimento
do recurso, em razão da intempestividade. Caso superada a preliminar, no mérito, opinou pelo
desprovimento do apelo
, mantendo-se inalterada a sentença impugnada.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE

Acompanho o parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID n° 19391137) para
ACOLHER
a preliminar de intempestividade recursal.

O art. 593, inc. I, do CPP estabelece o prazo peremptório de 05 (cinco) dias para a interposição do recurso de apelação contra sentenças definitivas de condenação. Tratando-se de réu solto com advogada constituída, o prazo começa a fluir a partir da última intimação válida.

Compulsando os autos, verifico que o apelante foi intimado pessoalmente do édito condenatório no dia 13 de novembro de 2025 (quinta-feira), ocasião em que não manifestou desejo de recorrer. Contudo, a petição de interposição do recurso pela defesa técnica somente foi protocolada em 24 de novembro de 2025, ou seja, de forma manifestamente extemporânea, extrapolando em muito o prazo legal de 05 (cinco) dias, sem que houvesse qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID n° 19391137),
NÃO
CONHEÇO
do recurso de apelação, diante da ausência do pressuposto objetivo da tempestividade.

É como voto.